Tribunal: STF
Processo: HC 257593
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Sidiney Fernando Pereira, em favor de Paulo Cesar Christal, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 977.235/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos de detenção, em regime semiaberto, além de suspensão do direito de dirigir veículo automotor por dois meses, como incurso no art. 302, da Lei n. 9.503/97. 



    A defesa interpôs recurso de apelação perante o Tribunal de origem, que negou provimento ao apelo, nos termos do acórdão de fls. 37-43 (e-STJ). 



    Neste writ, a defesa alega, em síntese, que a manutenção do regime semiaberto é desproporcional. Questiona a aplicação da reincidência como agravante e circunstância judicial ao mesmo tempo, o que configuraria bis in idem, vedado pela Súmula 241 do STJ. Argumenta que a reincidência não pode ser utilizada para agravar o regime de pena e a dosimetria ao mesmo tempo, e que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é socialmente recomendável, conforme o artigo 44 do Código Penal. 



    Requer a concessão da ordem para que seja fixado o regime aberto ou substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (www.stj.jus.br)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. 



    Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados no STJ.



    É o relatório.



    Decido.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    A matéria trazida neste writ não consta do acórdão impugnado, porquanto o agravo regimental não foi conhecido, razão por que a análise por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Ademais, não há nenhuma ilegalidade na dosimetria, na fixação do regime semiaberto e na negativa da substituição da pena corporal, em razão da reincidência do paciente, além da circunstância judicial negativa.



    A lei penal confere tratamento mais severo ao reincidente, exatamente por entender que o tratamento mais brando não foi suficiente.



    Nos termos do artigo 33, § 2º, c, do Código Penal, “o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto..”



    A presença da reincidência, com efeito, determina o recrudescimento do regime, verbis:



    Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido’. (AgR no HC 169.956, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2019)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Ausente ilegalidade. 3. Presente circunstância judicial desfavorável, é possível a fixação de regime mais gravoso. 4. Substituição da pena privativa de liberdade indeferida fundamentadamente. 5. Agravo improvido. (AgR no HC 222.857, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.2.2023)



    Desse modo, está correta a decisão que fixou o regime semiaberto e indeferiu a substituição da pena corporal.



    Por fim, não configura bis in idem o agravamento da pena pela reincidência a e a fixação do regime, porquanto é a lei penal que determina regime mais gravoso ao reincidente, além de determinar o agravamento da pena na segunda fase.



    Assim, a reincidência sempre agravará a pena e, na fixação do regime, tem direito ao mais brando o réu que for primário.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente